Tribunal: TJDFT
Processo: 0023147-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023147-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILZA ALVES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 0714938-89.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac